Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703863-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e aos documentos ID 20284094, já que não foi proferido nenhum despacho determinando a juntada da sentença e de acórdão. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 5 de outubro de 2020 14:27:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador